Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601400-83.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
VEREADORES. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA EXECUTIVA MUNICIPAL. SUBSTITUIÇÃO POR ADVERSÁRIOS POLÍTICOS.
ALIJAMENTO DOS FILIADOS DAS DELIBERAÇÕES PARTIDÁRIAS. INVIABILIDADE DE
PERMANÊNCIA NA AGREMIAÇÃO. OCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. A dissolução de comissão provisória executiva municipal composta por aliados dos
detentores de cargo eletivo, com a formação de outra por adversários políticos recém filiados ao
partido, sem qualquer consulta prévia, configura ofensa ao princípio democrático, que possui
sede constitucional.
2. O alijamento sistemático dos filiados, em especial dos detentores de mandato eletivo, quanto às
deliberações internas da agremiação e à fixação das diretrizes partidárias locais, constitui justa
causa para a desfiliação partidária, já que torna incerto o futuro político dos filiados.
3. Pedido julgado improcedente.
[TRE/PR, PET nº 37878, rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJE 05/08/2016, não destacado
no original]

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO
ESTADUAL. DEFESAS. PRELIMINARES. PREJUDICADAS. MERITO: ALEGAÇÃO DE JUSTA
CAUSA. CONCORDÂNCIA DO PARTIDO E GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL.
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1 - PRELIMINARES. DECADÊNCIA - QUESTÃO
SUPERADA POR DECISÃO PROFERIDA PELO C. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL; I)
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA ANUÊNCIA DO PARTIDO
INTERESSADO COM A DESFILIAÇÃO DO MANDATÁRIO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ EXAMINADA; II) QUESTÃO PROCEDIMENTAL: ORDEM DE
INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS QUE IMPLICOU A INVERSÃO DO CONTRADITÓRIO,
UMA VEZ QUE HOUVE ABERTURA DE VISTA PARA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES PELAS PARTES. ART. 7º,
PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/07. QUESTÃO SUPERADA EM RAZÃO
DA APLICAÇÃO DO ART. 249, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2 - MÉRITO.
Num. 7980416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

ALEGAÇÕES DE JUSTA CAUSA: ANUÊNCIA DO PARTIDO COM A DESFILIAÇÃO;
DESTITUIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDÁRIA,
GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. CARTA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL COMUNICANDO
EXPRESSAMENTE QUE NÃO TEM MAIS INTERESSE QUE O MAN

Inteiro teor:
25/02/2022
Número: 0601400-83.2019.6.16.0000
Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/12/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Desfiliação Partidária, Justificação de Desfiliação
Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Existência de Justa Causa para Desfiliação Partidária,
interposta por Manoel Batista da Silva (Dr. Batista) Junior em face do Partido da Mobilização
Nacional - PMN (Diretório Estadual do Paraná) e Partido da Mobilização Nacional - PMN (Diretório
Nacional), alegando, em síntese: - devida e historicamente filiado ao Partido da Mobilização
Nacional, vez que concorreu à Assembleia Legislativa em 2006, 2010 e 2014 pelo mesmo PMN,
disputou as eleições 2018, concorrendo a uma cadeira na Assembleia Legislativa, logrando êxito
eleger-se 1º suplente da Coligação (PMB/PMN/PROS) ao cargo eletivo de Deputado Estadual. No
entanto, referida sigla partidária não logrou êxito em vencer a claúsula de desempenho nas últimas
eleições, o que traz uma condição desfavorável à sua permanência na sigla partidária. Informa
ainda, que foi sucessivas vezes conduzido à Presidência da sigla a nível Estadual. No entanto, a
Direção Nacional entendeu pela não recondução da Direção Estadual para um novo mandato à
frente do Partido a nível estadual. Causou-lhe estranheza a mudança na direção estadual sem que
fosse consultado. Foi feita simples notificação, a qual trazia em seu bojo, determinação para, em
prazo de 15 (quinze) dias, fosse efetuada a entrega de diversos (senão todos) documentos relativos
a administração partidária, inclusive invocando a possibilidade de 'medidas judiciais' caso tal não
ocorresse, o que constitui, em tese, grave discriminação política e pessoal, pois que não se tratou
de simples modificação da direção partidária, mas de sumária desconstituição da direção até então
no mandato, com severa imposição típica de ausência de confiança. (Requer: - Seja deferida e
reconhecida, em juízo liminar e 'initio litis', devendo ser posteriormente confirmada em juízo
definitivo, a existência de justa causa para desfiliação partidária do requerente, Manoel Batista da
Silva Junior, em face do partido requerido, PMN, pelas razões acima delineadas, com inequívoco
fundamento no parágrafo 5º do art. 17/CF, devendo lhe ser deferida a desfiliação e o direito à
filiação em novo partido que tenha superado a cláusula de barreira, sem risco do seu mandato de
Deputado Estadual).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERIDO)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (REQUERIDO)
LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79804
16
27/05/2020 14:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.092

PETIÇÃO 0601400-83.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR3272300A
REQUERIDO: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
REQUERIDO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/SP91538
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DEPUTADO
ESTADUAL ELEITO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA PESSOAL.
DESTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO ESTADUAL, DO QUAL O REQUERENTE
FIGURAVA COMO PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PERSEGUIÇÃO OU ATO PESSOAL. QUESTÃO INTERNA CORPORIS.
NOVA HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA FUNDADA NO ART. 17, § 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARTIDO QUE NÃO SUPERA A CLÁUSULA
DE DESEMPENHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA
JULGADA PROCEDENTE COM BASE NO SEGUNDO FUNDAMENTO.
1. O fato do órgão hierarquicamente superior destituir a Executiva
Estadual do partido sem apresentação de justificativa prévia não
configura, por si, discriminação política pessoal contra o então
Presidente.
2. O art. 17, § 5º da Constituição, incluído pela EC nº 97/2017, estabelece
nova hipótese de justa causa para desfiliação partidária aos eleitos por
partidos que não superam a cláusula de barreira, sendo facultada a
filiação a outro partido que a tenha atingido.
3. Justa causa reconhecida para que o parlamentar, eleito nas Eleições
de 2018, se desfilie de partido que não atingiu os índices de
desempenho exigidos, facultando-se a migração para agremiação que
os tenha alcançado.
Num. 7980416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2020
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I - RELATÓRIO

Trata-se Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, com pedido
de tutela provisória antecipada de evidência, apresentada por Manoel Batista da Silva Junior em
face dos Diretórios Estadual e Nacional do Partido da Mobilização Nacional (PMN).
O requerente alegou que é historicamente filiado ao PMN, uma vez que concorreu à
cadeira na Assembleia Legislativa em 2006, 2010, 2014 e 2018, logrando êxito em eleger-se pela
Coligação (PMB/PMN/PROS) ao cargo de Deputado Estadual em 2018, sendo o único
representante do PMN na Assembleia Legislativa.
Asseverou que sofreu grave discriminação política e pessoal por parte da Direção
Nacional do Partido ao não reconduzir o Diretório Estadual do Paraná, na qual figurava na
qualidade de Presidente (id. 6219766). Afirmou que a não renovação ocorreu por meio de uma
simples notificação (id. 6219866), sem qualquer informação ou diálogo prévio acerca da
consecução da referida modificação da direção partidária regional.
Num segundo ponto, alegou que a agremiação não logrou êxito em eleger nenhum
parlamentar à Câmara dos Deputados, deixando, assim, de superar a cláusula de barreira
prevista no art. 17, § 3º da Constituição Federal. Acrescentou que a Emenda Constitucional nº
97/2017 estabeleceu causa de justificação de desfiliação com status constitucional, tornando
possível a desfiliação do candidato, sem a perda de seu mandato.
Pleiteou a tutela de evidência, na forma do art. 311 do CPC, em face de disposição
constitucional indubitável e de imediata aplicação, a respeito da qual não cabem insurgências da
parte contrária. Ademais, a despeito de não ser necessário no juízo de evidência, destacou o
periculum in mora, em razão da ocorrência de eleições vindouras, o que lhe impõe uma filiação a
partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, assim como que possua diretório
organizado.
Requereu que fosse deferida e reconhecida, em juízo liminar e initio litis, devendo
ser posteriormente confirmada em juízo definitivo, a existência de justa causa para sua
desfiliação do partido requerido, com fundamento no art. 17, § 5º da CF, possibilitando o direito à
filiação em novo partido que tenha superado a cláusula de barreira, sem risco do seu mandato a
Deputado Estadual.
Na decisão do id. 6253716, foi determinada a citação dos diretórios estadual e
Num. 7980416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

nacional do PMN, postergando o exame da tutela de evidência para após o contraditório,
conforme exige o art. 311, IV do Código de Processo Civil e, a contrário senso, o parágrafo único
deste artigo.
O diretório Estadual do PMN foi citado (id. 6361266) e manifestou-se no id.
6456266, concordando com a aplicação objetiva do permissivo constitucional (art. 17, § 5º) e
questionando, nesse aspecto, o interesse processual. Negou, no entanto, a grave discriminação
pessoal, justificando que vários diretórios estaduais foram desabilitados, por razões diversas,
como “por falta de atuação política, não cumprimento de determinações da direção nacional, não
cumprimento de obrigações fiscais e judiciais eleitorais – como não entrega de prestação de
contas – e outras, todas inerentes ao aspecto político-partidário”. Criticou a atuação do
requerente no âmbito da direção partidária, atribuindo a ele um baixo desempenho dos
candidatos nas eleições, a falta de disputa a uma cadeira na Câmara dos Deputados e a
ausência de iniciativa na formação de chapa para o governo do Estado em 2018.
Já o diretório Nacional do partido, embora não conste o comprovante de sua
citação, manifestou-se nos ids. 6456016, 6456066 e 6456366, repetindo as alegações do
diretório Estadual.
Na decisão de id. 6850416, foi concedida a tutela de evidência com fundamento
na cláusula de barreira trazida pela Emenda Constitucional nº 97/2017 e a nova hipótese de
desfiliação partidária.
Após ciência da concessão da tutela de evidência (id. 6900116), o autor desistiu da
oitiva das testemunhas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela parcial procedência da presente
demanda, de modo a reconhecer a existência de justa causa para o pedido de desfiliação
partidária do requerente apenas com base na tese de não atingimento da cláusula de barreira por
parte do Partido da Mobilização Nacional, de modo a assegurar-lhe a manutenção de seu
cargo eletivo como Deputado Estadual pelo Estado do Paraná. Consignou, entretanto, que a
manutenção de seu cargo fica, entretanto, condicionada à sua filiação a um partido político que
tenha atingido a cláusula de desempenho no pleito de 2018 (id. 7063366).
No id. 7151266, a despeito da ausência de instrução processual, a fim de garantir a
ampla defesa e o contraditório, assim como a fim de evitar eventual nulidade por inobservância
do procedimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único da Res.-TSE 22.610/2007, foi
determinada a intimação do requerente, dos requeridos e do Ministério Público Eleitoral para que,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentassem alegações finais, facultando-lhes a
ratificação das manifestações anteriores ao presente feito.
Na manifestação de id. 7219566, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou as
manifestações anteriores.
Da mesma forma, nas alegações finais (id. 7258216, 7233466 e 7235566), o
requerente reiterou os pedidos formulados na inicial e os requeridos reiteraram os argumentos
lançados em suas contestações.
É o relatório.
Num. 7980416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

II – VOTO

No mérito, a presente ação declaratória está assentada em duas causas de pedir: i)
discriminação política e pessoal contra o requerente; e ii) hipótese de justa causa para desfiliação
com manutenção do mandato, fundamentada no art. 17, § 5º da Constituição Federal, diante da
não superação da cláusula de barreira pelo PMN.

II.i - Interesse de agir do requerente fundado no art. 17, § 5º da Constituição
Federal
Os requeridos questionam, preliminarmente, o interesse de agir do requerente, pois
defendem que a nova hipótese de desfiliação partidária trazida pela Emenda Constitucional nº
17/2017 é consignada em lei, sendo desnecessária uma intervenção judicial para homologar
essa condição.
No entanto, ainda que tenha sido inserido o § 5º no art. 17 da CF, essa nova
hipótese de desfiliação partidária por justa causa deve ser reconhecida judicialmente, a fim de
resguardar todos os direitos ao titular do mandato. Afinal, conforme disciplina o art. 19, I do
Código de Processo Civil, "o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da
inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica (...)".
Destarte, a instrumentalização do direito garantido ao titular do mandato é exercida
por meio da ação declaratória de existência de justa causa, prevista no art. 1º, § 3º da Res.-TSE
22.610/2007, in verbis:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem
justa causa.
(...)
§ 3º O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a declaração
da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta resolução.
Presente, portanto, o interesse de agir do requerente, na medida em que um de
seus pedidos está assentado na declaração de justa causa diante da nova hipótese de
desfiliação partidária em virtude do não atingimento da cláusula de barreira pelo partido, pelo que
deve ser rejeitada a preliminar.

Num. 7980416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

II.ii - Mérito
II.ii.a - Discriminação política grave e pessoal
No mérito, a primeira tese do requerente funda-se na hipótese de desfiliação por
justa causa, fundada na grave discriminação pessoal, que já possuía previsão no art. 1º, § 1º, IV
da Res.-TSE nº 22.610/2007, alçada ao patamar legal por meio da Lei nº 13.165/2015, ao
introduzir na Lei dos Partidos Políticos o art. 22-A, in verbis:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II - grave discriminação política pessoal; e
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou
proporcional, ao término do mandato vigente.
Analisando a expressão grave discriminação pessoal, assim assinala, com
propriedade, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, Del Rey, 2008, p. 81/82):
O que deve se entender por isso? O que é grave para uns pode não ser para
outros. O padrão de normalidade (assim como o de moralidade) varia entre as
pessoas, no tempo e no espaço; até mesmo o clima e a geografia podem definir
diferentes padrões de comportamento e julgamento e de julgamento. Não se pode
negar o alto grau de subjetivismo subjacente a essa cláusula. De qualquer sorte, na
medida do possível, o órgão judicial não poderá afastar-se de parâmetros objetivos
ao apreciar o conflito que lhe for submetido. O conceito em foco só poderá ser
determinado, isto é, concretizado, à vista do caso prático e de suas circunstâncias.
Nesse contexto, há que se encarecer os princípios da tolerância e da convivência
harmônica, de sorte que meras idiossincrasias não poderão ser havidas como
grave discriminação pessoal. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados
severamente pela consciência jurídico-moral poderão ser assim considerados.
Com efeito, a expressão estabelece, em primeiro lugar, que há de ser fato grave,
que cause impacto ou repercussão de tal ordem que justifique a mudança de partido, em face de
absoluta falta de compatibilidade entre o eleito e o partido que integra. Não pode ser qualquer
contratempo ou dissabor nem contrariedade em relação à conjuntura partidária. O espaço político
é plural, tanto na disputa eleitoral quanto no âmbito interno dos diferentes partidos. É local de
debates, divergências, alianças e disputas, consensos e dissensos. Vale dizer, quando algum
eleitor filia-se a determinado partido político, deve saber, de antemão, seu ideário no cenário
Num. 7980416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

local, regional e nacional, bem como dos espaços políticos existentes. Somente fatos que
revelem gravidade podem ser invocados como justa causa para desfiliação.
Além disso, há que ser uma discriminação de ordem pessoal e não uma diretriz
geral do partido, que atinja pessoas indeterminadas. A discriminação deve dirigir-se diretamente
contra certa pessoa, certo membro do partido. Tratando-se de ato (norma ou orientação) geral,
talvez possa a justa causa fundar-se em outro inciso, mas não na discriminação pessoal. O fato
grave e pessoal deve se configurar num tratamento desigual e injusto, distinto do tratamento
dado aos demais integrantes do partido. Deve estar pautado em razões injustificáveis, sem base
jurídica mínima, de maneira a tornar inviável a permanência no partido.
Na espécie, não se vislumbra a aludida discriminação pessoal.
Com efeito, o que se vê dos autos é que houve a destituição da Direção Estadual do
PMN no Estado do Paraná, da qual o requerente figurava como Presidente, por intermédio de
uma notificação (id. 6219866), a qual assim consignava:
A Executiva Nacional do Partido da Mobilização Nacional - PMN, em conformidade
com as atribuições que lhe foram conferidas pelos arts. 55 e 60, VIII dos estatutos
partidários, realizou, nas datas de 18 e 19 de maio de 2019 em Brasília/DF, reunião
em que entre outros assuntos da pauta, determinou, a destituição de algumas
executivas estaduais e, dentre elas, a da Executiva Estadual do PMN do Estado do
Paraná.
Consignou ainda ao Presidente dos Diretórios Estaduais e ao Tesoureiro,
responsáveis pelo órgão partidário para que entregassem na sede administrativa
do PMN Nacional em São Paulo, no prazo de quinze dias contados a partir de seu
recebimento, diversos documentos pertencentes ao órgão partidário regional, que
estariam na posse dos citados dirigentes, relacionados na missiva expedida, bem
como informar sobre a existência de possíveis ações judiciais em que o PMN
pudesse figurar como autor ou réu.
Essa notificação foi encaminhada ao requerente pela via postal, consoante se infere
do AR de id. 6456216.
O requerente, por sua vez, afirma que o encaminhamento de uma simples
notificação, sem qualquer comunicado prévio ou participação anterior, implica em discriminação
pessoal do partido.
A Direção Nacional do PMN e seu atual Diretório Estadual, de outra sorte,
argumentam que a destituição das executivas estaduais está amparada em lei e no estatuto
partidário. Ademais, asseveram que todas as direções estaduais que foram desabilitadas tiveram
por motivação: i) falta de atuação política, ii) não cumprimento de determinações da direção
nacional; iii) não cumprimento de obrigações fiscais e judiciais eleitorais, como não entrega de
prestação de contas e outras, todas inerentes ao aspecto político-partidário. Consignam que
nenhuma delas teve motivação por perseguição política ou pessoal.
Na espécie, o fato do Diretório Nacional do PMN ter destituído a executiva estadual
Num. 7980416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

sem justificativas anteriores não configura, por si, discriminação política pessoal contra o
requerente.
Embora comprovada a destituição do órgão estadual do partido, do qual o
requerente atuava na qualidade de Presidente, tal fato, isoladamente, não é apto a configurar
discriminação política e pessoal, porque se trata de faculdade da Direção Nacional, inserida no
contexto de questão administrativa interna a qualquer ente partidário, mormente diante do que
prevê o art. 60, I do Estatuto do PMN:
Art. 60. Compete ao diretório nacional, através de sua executiva nacional, firmar
compromissos e contratos, procedendo a todos os atos necessários a consecução
dos fins do PMN em todo o território nacional, além das atribuições abaixo
enumeradas:
I. designar as executivas estaduais e os membros integrantes dos órgãos de
assessoramento;
(...)
A jurisprudência também já está assentada no sentido de que a destituição de órgão
partidário hierarquicamente inferior, sem a comprovação de grave discriminação pessoal,
mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, não é suficiente a ensejar a
justa causa para a desfiliação partidária. Nesse sentido são os precedentes desta Corte Eleitoral:
PETIÇÃO - AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/07 - ALEGADAS MUDANÇA
SUBSTANCIAL OU DESVIO REITERADO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO E
GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. NOVA DIRETORIA. EXCLUSÃO DE PARTICIPAÇÃO
DO FILIADO NAS DECISÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA DA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO POR DO
INCISO II, DO ART. 373, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE
CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA. PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO
PROCEDENTE.
1. A ausência de demonstração, nos autos, da justa causa para a desfiliação
partidária, impõe a perda do cargo eletivo, pela ocorrência da infidelidade
partidária.
2. A simples troca de membros em comissão provisória Municipal, sem a
comprovação de grave discriminação pessoal, mudança substancial ou
desvio reiterado do programa partidário, não é suficiente a ensejar a justa
causa para a desfiliação partidária.
3. Ação de perda de cargo eletivo, por infidelidade partidária, julgada procedente,
para decretar a perda do cargo eletivo do Vereador requerido.
Num. 7980416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

(PROCESSO n 42297, ACÓRDÃO n 50631 de 28/03/2016, Rel. LOURIVAL
PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/03/2016)

PETIÇÃO - REQUERIMENTO DE PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PEDIDO PROCEDENTE.
1. O titular de mandato que, sem justa causa, se desfiliar da agremiação que
compôs a coligação pela qual foi eleito, ainda que para ingressar em partido
componente dessa coligação, fica sujeito à perda do mandato.
2. Não configura grave discriminação pessoal a opção do partido de organizar
Comissão Provisória Municipal de forma diversa daquela pretendida pelo
requerido.
3. A divergência entre membros do partido político não enseja justa causa para
desfiliação.
4. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela consciência
jurídico-moral, que tornem inexigível conduta conforme a fidelidade partidária,
poderão ser considerados como justa causa.
5. Pedido procedente.
(PROCESSO n 97404, ACÓRDÃO n 42392 de 16/05/2012, Rel. MARCELO
MALUCELLI, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/05/2012)
Além disso, o Estado do Paraná não foi o único a ter destituída sua Executiva
Estadual, porquanto se tratou de uma nova diretriz partidária em relação a todos os diretórios
estaduais que não estavam alinhados com a Executiva Nacional, consoante afirmado pelos
requeridos (id. 6456366, p. 30).
Assim, tratou-se de uma ordem genérica e impessoal destinada a todas as
executivas estaduais que não tiveram atuação política condizente com as orientações da
Executiva Nacional, o que afasta, por completo, a alegação de discriminação pessoal em relação
ao requerente.
Na hipótese, a decepção do requerente em relação ao seu partido em virtude da
ausência de diálogo prévio anteriormente à alteração da executiva estadual e a falta de confiança
do partido constitui uma circunstância interna do partido, que não configura hipótese de
discriminação política pessoal por parte dos requeridos.

II.ii.b - Justa Causa em virtude da cláusula de barreira. Nova hipótese trazida
pelo art. 17, § 5º, da Constituição
Em sua segunda tese, o requerente sustenta que foi eleito ao cargo de deputado
Num. 7980416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

estadual no último pleito pelo requerido, PMN, compondo a Coligação Firme e Forte Unidos pelo
Paraná (PROS-PMB-PMN).
No entanto, a agremiação não logrou êxito em eleger nenhum parlamentar à
Câmara Federal, deixando, assim, de superar a cláusula de barreira prevista no art. 17, § 3º da
Constituição, o que lhe autorizaria a desfiliar-se do partido sem prejuízo em caso de eventual
assunção do mandato.
Portanto, a tese do requerente refere-se à inovação legislativa instituída pela EC nº
97/2017 no art. 17, § 3º da Constituição Federal, que criou a cláusula de desempenho, com o
estabelecimento de critérios para o acesso gratuito ao rádio e à televisão, bem como à divisão de
recursos do fundo partidário:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio
e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma
delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.
Além disso, a emenda constitucional também trouxe uma nova hipótese de justa
causa para desfiliação partidária para os candidatos eleitos aos cargos proporcionais que
integram partidos que não atingiram a referida cláusula de desempenho. A exceção está contida
no § 5º do art. 17 da Constituição, in verbis:
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do
mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação
considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de
acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
E m
c o n s u l t a
à
P o r t a r i a
T S E
n º
4 8 / 2 0 1 9
(
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2019/portaria-no-48-de-25-de-janeiro-de-2019), vê-
se que o PMN não atingiu a cláusula de desempenho, restando, desse modo, preenchido o
requisito à migração.
Num. 7980416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

Além disso, com essa situação conformam-se os diretórios estadual e nacional do
Partido, o que se extrai de suas manifestações, havendo, por conseguinte, reconhecimento
jurídico do pedido nesse ponto, na forma do art. 487, III, a do CPC.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pela procedência da ação declaratória, para reconhecer a
ocorrência de justa causa que autoriza o requerente Manoel Batista da Silva Junior a desfiliar-se
do PMN e a filiar-se em agremiação que tenha superado a cláusula de desempenho, sem risco
de perda de seu atual mandato, com fundamento no art. 17, § 5º da Constituição Federal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE, COM RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO

Adoto o relatório elaborado pelo e. Relator e o acompanho quanto à apreciação da preliminar atinente ao
interesse processual e à questão relativa à justificativa de desfiliação partidária face ao não atingimento, pela
agremiação, da cláusula de barreira.
Todavia, ouso divergir quanto a parte de sua fundamentação, especificamente no que tange à caracterização
da grave discriminação pessoal.
O nobre Relator entendeu não estar comprovada a perseguição pessoal no particular, uma vez que houve
destituição, ao mesmo tempo, de outras representações estaduais do PMN, com base em diretrizes
impessoais.
A meu sentir, a questão merece solução diversa.
Constou da contestação da representação nacional do PMN (id. 6456066):
É de bom alvitre aqui afirmar, que todas as direções estaduais que foram desabilitadas, o foram
motivadamente. Por falta de atuação política, não cumprimento de determinações da direção
nacional, não cumprimento de obrigações fiscais e judiciais eleitorais – como não entrega de
prestação de contas – e outras, todas inerentes ao aspecto político-partidário. Nenhuma delas teve
motivação por perseguição política ou pessoal.
No caso do requerente, embora, como afirmou, há muito tempo no partido e sempre na condição
de deputado estadual pela legenda PMN, em verdade o estado jamais progrediu, fez apenas
alguns vereadores em algumas legislaturas e o citado atual prefeito da capital, Sr. Rafael Greca,
foi eleito graças ao seu carisma pessoal e sua entrada no PMN para participar do certame eleitoral
em que se consagrou, se deu por obra da finada Presidente Nacional, Dra. Telma.
[não destacado no original]
Num. 7980416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

Como se vê, a motivação indicada para substituição dos dirigentes regionais voltava-se, precipuamente, ao
descumprimento grave de obrigações partidárias ou às genéricas “falta de atuação política” e “outras”.
Todavia, ao indicar quais seriam os motivos para afastar o Requerente do posto que ocupava, o Requerido
limita-se a indicar que o partido “não progrediu” sob sua gestão, não lhe imputando qualquer comportamento,
comissivo ou omissivo, que tenha resultado em prejuízo à imagem do partido ou ao seu crescimento no estado.
Ao referir que havia “motivação” para a destituição, competia à agremiação apontar precisamente qual seria e
comprová-la. Não o fazendo, de se reputar que a dissolução da representação estadual não foi motivada – ou o
foi por motivos não declinados.
Embora, como corretamente indicado pelo e. Relator, haja julgados em que se entendeu como normal a
mudança de dirigentes por ato de império das esferas superiores, também se encontra respaldo na
jurisprudência para a corrente oposta, que entendo majoritária e à qual me filio. Cito, por todos, os seguintes
julgados:
EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
VEREADORES. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA EXECUTIVA MUNICIPAL. SUBSTITUIÇÃO POR ADVERSÁRIOS POLÍTICOS.
ALIJAMENTO DOS FILIADOS DAS DELIBERAÇÕES PARTIDÁRIAS. INVIABILIDADE DE
PERMANÊNCIA NA AGREMIAÇÃO. OCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. A dissolução de comissão provisória executiva municipal composta por aliados dos
detentores de cargo eletivo, com a formação de outra por adversários políticos recém filiados ao
partido, sem qualquer consulta prévia, configura ofensa ao princípio democrático, que possui
sede constitucional.
2. O alijamento sistemático dos filiados, em especial dos detentores de mandato eletivo, quanto às
deliberações internas da agremiação e à fixação das diretrizes partidárias locais, constitui justa
causa para a desfiliação partidária, já que torna incerto o futuro político dos filiados.
3. Pedido julgado improcedente.
[TRE/PR, PET nº 37878, rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJE 05/08/2016, não destacado
no original]

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO
ESTADUAL. DEFESAS. PRELIMINARES. PREJUDICADAS. MERITO: ALEGAÇÃO DE JUSTA
CAUSA. CONCORDÂNCIA DO PARTIDO E GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL.
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1 - PRELIMINARES. DECADÊNCIA - QUESTÃO
SUPERADA POR DECISÃO PROFERIDA PELO C. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL; I)
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA ANUÊNCIA DO PARTIDO
INTERESSADO COM A DESFILIAÇÃO DO MANDATÁRIO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ EXAMINADA; II) QUESTÃO PROCEDIMENTAL: ORDEM DE
INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS QUE IMPLICOU A INVERSÃO DO CONTRADITÓRIO,
UMA VEZ QUE HOUVE ABERTURA DE VISTA PARA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES PELAS PARTES. ART. 7º,
PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/07. QUESTÃO SUPERADA EM RAZÃO
DA APLICAÇÃO DO ART. 249, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2 - MÉRITO.
Num. 7980416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

ALEGAÇÕES DE JUSTA CAUSA: ANUÊNCIA DO PARTIDO COM A DESFILIAÇÃO;
DESTITUIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDÁRIA,
GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. CARTA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL COMUNICANDO
EXPRESSAMENTE QUE NÃO TEM MAIS INTERESSE QUE O MANDATÁRIO REPRESENTE O
PARTIDO PERANTE O PODER LEGISLATIVO LOCAL, O QUE REVELA ANUÊNCIA DO
PARTIDO E ABANDONO AO PARLAMENTAR, FATOS QUE SOMADOS À DISCRIMINAÇÃO
POLÍTICA CARACTERIZAM JUSTA CAUSA QUE AUTORIZA A DESFILIAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
[TRE/SP, PET nº 5798, rel. Des. Alberto Zacharias Toron, DJE 03/10/2014, não destacado no
original]

Insta registrar, ainda neste particular, que o afastamento imotivado do filiado não apenas da presidência, mas
da própria comissão executiva, inspira fundado receio quanto à efetiva participação futura no processo decisório
partidário, gerando incertezas quanto ao seu futuro político. Pela afirmação de que havia motivo para o seu
afastamento, associada à sua não declinação, reputo ser presumível a existência de animosidade em relação
ao Requerente, suficiente para a caracterização da grave discriminação pessoal.
Forte nesses argumentos, acompanho o e. Relator quanto ao resultado, com ressalvas à fundamentação.
Curitiba, 25 de maio de 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz Membro

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0601400-83.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR - Advogado do(a)
REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR3272300A - REQUERIDO:
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL, PARTIDO DA
MOBILIZACAO NACIONAL - Advogado do(a) REQUERIDO: TEREZINHA CARVALHO DIAS -
SP320922 - LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - SP91538, TEREZINHA CARVALHO
DIAS - SP320922.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Declarou voto convergente, com ressalva de fundamentação, o Juiz Thiago Paiva dos Santos,
acompanhado pelo Dr. Rogério de Assis.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 7980416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642

SESSÃO DE 25.05.2020.
Num. 7980416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2020 14:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052714274241500000007538642
Número do documento: 20052714274241500000007538642